Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. A motocicleta foi apreendida na posse do apelante, o qual não se desincumbiu de demonstrar que não sabia sua origem ilícita. O apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido a motocicleta, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação. Não tendo logrado êxito em comprovar a sua versão, as evidências demonstram que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
4. O regime semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal, porquanto o regime mais gravoso é justificado pela reincidência.
5. O apelante possui condenação anterior por crime contra o patrimônio, não sendo socialmente recomendável a substituição da pena.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.